Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-76.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGATIVA DOS FATOS EM JUÍZO. MERA TENTATIVA DE ISENTAR O RÉU DE RESPONSABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. CRITÉRIO MAJORITARIAMENTE ACEITO. CONDUTA SOCIAL. ESTILO DE VIDA INADEQUADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CÁLCULO DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de declaração da vítima na delegacia, relatório da PMDF/PROVID e relatório do TJDFT/Psicossocial – no qual inclusive constou a oitiva extrajudicial de uma testemunha (amiga da vítima), que confirmou as ameaças sofridas pela mãe do acusado –, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, muitas vezes, a vítima se arrepende de ter ido à delegacia, de forma que passa a ficar calada em Juízo ou, ainda, resolve negar todo o fato criminoso, de forma a buscar a isenção da responsabilidade penal do agressor, o que não deve prevalecer na hipótese de existirem outras provas suficientes para a condenação.
3. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima tem conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independe de temor ou qualquer outro resultado.
4. O réu não possui direito subjetivo ao critério matemático utilizado para a exasperação da pena-base, de forma que, mesmo que a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima seja a mais benéfica ao réu no caso concreto, esta não deve necessariamente ser aplicada, se outro critério – 1/8 (um oitavo) – é igualmente aceito pela jurisprudência, inclusive de forma majoritária.
5. Somente o fato de o réu ser usuário de drogas não é suficiente para a valoração negativa da conduta social. O que justifica o desabono, no caso concreto, é a utilização da substância entorpecente como causadora de conflito familiar, prejudicando o cotidiano dos seus familiares, levando a ameaçar sua própria genitora.
6. Na segunda fase, a aplicação de critério superior a 1/6 a incidir sobre cada agravante exige fundamentação nesse sentido, cabendo, na sua falta, o redimensionamento da pena.
7. Recurso parcialmente provido.